Tribunal: TCU
Processo: 006.791/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 582/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: expedir quitação ao Sr. Francisco Pinheiro Lima Júnior (CPF XXX.188.123-XX), ante o recolhimento integral da multa individual que lhe fora aplicada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 1018/2015-TCU-Plenário ; e encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 006.791/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 038.057/2011-5 (Representação). 1.2. Responsáveis: Alexandre de Castro Nogueira (XXX.130.413-XX); Antonio Carlos de Sousa Costa (XXX.120.253-XX); Arlindo Dias Carneiro Neto (XXX.904.053-XX); Francisco Pinheiro Lima Júnior (XXX.188.123-XX); Francisco de Assis Carvalho Gonçalves (XXX.709.613-XX); Luzinete Lima Silva Muniz Barros (XXX.591.803-XX); Maria Regina Sousa (XXX.547.733-XX); Telmo Gomes Mesquita (XXX.182.334-XX); Tibério da Rocha Ribeiro Gonçalves (XXX.527.363-XX); Yonice Maria de Carvalho Pimentel (XXX.597.643-XX); Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Marcus Vinicius Furtado Coêlho (OAB/DF 18.958); Germano Tavares Pedrosa e Silva (OAB/PI 5.952); Nathalie Cancela Cronemberger Campelo (OAB/PI 2.953); Aline Nogueira Barroso (OAB/PI 8.225) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.